Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conferiu parcial provimento ao recurso da empresa ré e negou provimento ao recurso do autor, mantendo a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, com ajuste do valor.
2. A parte ré sustenta omissões quanto à proporcionalidade dos honorários contratuais, fato gerador das taxas de manutenção, juntada tardia de documentos, ausência de atuação nos processos indicados e suposta litigância de má-fé do autor.
3. O autor, por sua vez, aponta contradições e omissões relacionadas à contratação verbal com o segundo réu, valor da condenação em desconformidade com o pedido da parte ré, desproporcionalidade da sucumbência e cláusula contratual que indicaria responsabilidade solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) se houve omissão ou contradição quanto à análise da contratação verbal ou tácita com o segundo réu;
(ii) se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor diverso do requerido;
(iii) se há omissão na análise da cláusula de responsabilidade solidária e da distribuição proporcional da sucumbência;
(iv) se os embargos evidenciam vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem sua acolhida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido abordou expressamente todos os pontos relevantes dos recursos, inclusive a análise do contrato escrito, da ausência de provas quanto ao contrato verbal e da cláusula contratual apontada.
6. A fixação do valor da condenação foi devidamente fundamentada com base nos elementos constantes dos autos, não configurando julgamento ultra petita.
7. A sucumbência recíproca foi mantida com base na parcial procedência dos pedidos, nos termos do art. 86 do CPC.
8. O pedido de reconhecimento de litigância de má-fé foi rejeitado diante da inexistência de dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos.
9. Constatado o caráter integrativo do recurso, e não revisional, inexiste vício a ser sanado.
10. O prequestionamento se dá de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.